Tribunal: STF
Processo: AP 2558
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Tratam-se de agravo regimental interposto pela Defesa de EUCLIDES ANTÔNIO PAIXÃO TORRETA, em duplicidade, “contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a condenação do agravante” (eDocs. 134 e 136).



    A parte agravante sustenta, em síntese, que (a) a decisão agravada não enfrentou “expressamente as relevantes omissões e contradições suscitadas pela defesa” e que “evidente a existência de nulidade por ausência de fundamentação adequada e a necessidade de revisão da decisão condenatória, por se amparar em prova de legalidade duvidosa e não observar o devido processo legal”; (b) a “decisão recorrida não esclareceu como foi garantida a integridade e autenticidade da prova digital, em violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal”; (c) “toda a imputação baseada exclusivamente em conteúdo de um aparelho cuja posse pelo réu no momento dos fatos é duvidosa e objeto de controvérsia”; (d) e que a “A Decisão agravada continua omissa quanto à aplicação do regime domiciliar humanizado diante da idade avançada e quadro de saúde debilitado do réu”.



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos:



    “1. O recebimento e conhecimento do presente Agravo Regimental; 



    2. O provimento do recurso para reconhecer e sanar as omissões, contradições e obscuridades não enfrentadas nos embargos de declaração, especialmente quanto à cadeia de custódia e insuficiência de provas; 



    3. Que seja reavaliada a condenação à luz das garantias processuais constitucionais e penais; 



    4. Na hipótese de manutenção da condenação, requer: A substituição do regime fechado por domiciliar humanizado, nos termos do art. 318, II e V, do CPP, considerando a idade (70 anos) e as enfermidades crônicas; A fixação da pena no mínimo legal, afastando-se quaisquer causas de aumento não suficientemente motivadas.”



    É o relatório. DECIDO.



    Na Sessão Virtual de 21/2/2025 a 28/2/2025 (eDoc. 122), a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE julgou procedente a Ação Penal para condenar o réu EUCLIDES ANTÔNIO PAIXÃO TORRETA à pena de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses, sendo 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 82 (oitenta e dois) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursos nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 41 (quarenta e um) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo; 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo; 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.



    Por fim, condenou o réu EUCLIDES ANTÔNIO PAIXÃO TORRETA no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em face de referido acórdão condenatório, a Defesa de EUCLIDES ANTÔNIO PAIXÃO TORRETA opôs Embargos de Declaração (eDoc. 123), sendo estes rejeitados pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 28/3/2025 a 4/4/2025, cujo acórdão encontra-se pendente de publicação (eDoc. 128).



    Da análise dos autos, percebe-se que as referidas decisões foram colegiadas, não existindo sequer decisão monocrática rejeitando os declaratórios opostos, o que impede o conhecimento do presente agravo regimental.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal, e em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/12/2017). 



    EMENTA: Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC 191191 AgR-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE 607.642 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1/3/2021). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CONHEÇO do agravo regimental (eDocs. 134 e 136).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator 



Documento assinado digitalmente